Tribunal: TJDFT
Processo: 0708852-26.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708852-26.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SAFRA S A APELADO: ALFREDO MONTEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposta por Banco Safra S.A. em face da r. sentença (IDs 71979724 e 71979728) que, na Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Alfredo Monteiro da Silva, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, IV, c/c art. 485, I, todos do CPC/15, em razão de o Autor não ter cumprido integralmente a determinação de emenda à inicial. Nas razões recursais (ID 71979730), o Autor/Apelante sustenta, em síntese, que o credor não tem a obrigação de comprovar a localização do veículo, por ausência de previsão legal, especialmente quando há nos autos a possibilidade de localizá-lo com diligências realizadas no curso processo. Requer, pois, o deferimento da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a busca e apreensão do bem. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. No caso sob análise não vislumbro a presença dos requisitos legais. Em análise superficial, infere-se que o objetivo do Recorrente é discutir a sentença, que deu fim à demanda, sem análise do mérito, diante do descumprimento de emenda à inicial para indicação de endereço atualizado para a localização do veículo. Ocorre que o pleito requerido em sede de liminar ultrapassa os próprios limites do recurso que, se provido, terá por consequência a cassação da r. sentença e a determinação de prosseguimento do feito na origem, oportunidade em que o douto Juízo de origem poderá deliberar sobre a busca e apreensão do bem. Nesse contexto, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator